Tribunal: STF
Processo: ARE 1024989
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-02-15
Data de publicação: 2019-02-15

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração nos embargos de declaração nos embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Quartos embargos com que se busca rediscutir a causa. Impossibilidade. Precedentes.



    1. As questões trazidas nos embargos declaratórios já foram discutidas no julgamento do agravo regimental, sendo certo, também, que as referidas alegações foram rejeitadas pelo Tribunal Pleno no julgamento dos três embargos de declaração anteriormente opostos.



    2. Não se conhece de quartos embargos de declaração cujo objetivo seja promover a rediscussão da causa.



    3. Embargos de declaração dos quais não se conhece, com majoração da multa em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do disciplinado no art. 1.026, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. Ordem de pronta baixa dos autos à origem.